Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718525-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. D. B. S. APELADO: C. P. D. S. D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, por tratar de matéria fática vedada diante da revelia do recorrente, aventada nas contrarrazões de ID 67785967. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora